Tribunal: CARF
Processo: 10435.902341/2018-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2014
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecida matéria estranha à lide.
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO.
O contencioso administrativo se instaura com a Impugnação ou Manifestação de Inconformidade, sendo este o momento no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa, considerando-se preclusa a matéria que não tiver sido diretamente enfrentada naquela oportunidade, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem pública.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO E COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. PRAZO. DIREITO DE ANÁLISE DO FISCO. Nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/96, é de 5 (cinco) anos, contados da transmissão do PER/D-COMP, o prazo de que dispõe a administração pública para verificar a validade das informações.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO DIREITO CREDITÓRIO. PRAZO DE GUARDA DE DOCUMENTOS FISCAIS. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial.
APRESENTAÇÃO DE LIVROS FISCAIS. EXIGÊNCIA DE MANUTENÇÃO EM BOA GUARDA, ENQUANTO RESTAR PENDENTE A ANÁLISE DE PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO. Existindo pedidos de compensação ou ressarcimento, o contribuinte fica obrigado a manter em boa guarda os livros e documentos fiscais até que sejam definitivamente solucionados os pedidos, nos termos do artigo 195 do CTN e do artigo 4o do Decreto-lei no 486/69.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ARQUIVOS DIGITAIS. Na apreciação de pedidos de ressarcimento de créditos das contribuições não cumulativas, a Autoridade de origem pode condicionar o reconhecimento à apresentação de arquivos digitais.
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À CONFIRMAÇÃO DOS CRÉDITOS PARA RESSARCIMENTO. Para fim de confirmação dos créditos, o declarante está obrigado a apresentar os arquivos digitais, os documentos fiscais e contábeis e demais esclarecimentos necessários à comprovação dos créditos declarados. A falta de apresentação dos citados documentos implica impossibilidade de confirmação dos valores dos créditos declarados para ressarcimento.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO PLEITEADO. ÔNUS DA PROVA.
A certeza e liquidez do direito creditório pleiteado pelo contribuinte são requisitos essenciais ao seu reconhecimento, incumbindo-lhe o ônus da prova.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.902341/2018-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.633 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
PARATY BEBIDAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2014
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecida matéria estranha à lide.
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO.
O contencioso administrativo se instaura com a Impugnação ou Manifestação
de Inconformidade, sendo este o momento no qual o contribuinte deve aduzir
todas as suas razões de defesa, considerando-se preclusa a matéria que não
tiver sido diretamente enfrentada naquela oportunidade, salvo nas hipóteses de
fato superveniente ou questões de ordem pública.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO E COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO.
PRAZO. DIREITO DE ANÁLISE DO FISCO. Nos termos do art. 74 da Lei no
9.430/96, é de 5 (cinco) anos, contados da transmissão do PER/D-COMP, o
prazo de que dispõe a administração pública para verificar a validade das
informações.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA
DO DIREITO CREDITÓRIO. PRAZO DE GUARDA DE DOCUMENTOS
FISCAIS. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e
papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que
modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial.
APRESENTAÇÃO
DE
LIVROS
FISCAIS.
EXIGÊNCIA
DE
MANUTENÇÃO EM BOA GUARDA, ENQUANTO RESTAR PENDENTE
A ANÁLISE DE PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO. Existindo pedidos de
compensação ou ressarcimento, o contribuinte fica obrigado a manter em boa
guarda os livros e documentos fiscais até que sejam definitivamente
solucionados os pedidos, nos termos do artigo 195 do CTN e do artigo 4o do
Decreto-lei no 486/69.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ARQUIVOS DIGITAIS. Na apreciação de
pedidos de ressarcimento de créditos das contribuições não cumulativas, a
Autoridade de origem pode condicionar o reconhecimento à apresentação de
arquivos digitais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.902341/2018-01
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.633 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.902341/2018-01

AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
À CONFIRMAÇÃO DOS CRÉDITOS PARA RESSARCIMENTO. Para fim
de confirmação dos créditos, o declarante está obrigado a apresentar os
arquivos digitais, os documentos fiscais e contábeis e demais esclarecimentos
necessários à comprovação dos créditos declarados. A falta de apresentação
dos citados documentos implica impossibilidade de confirmação dos valores
dos créditos declarados para ressarcimento.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
PLEITEADO. ÔNUS DA PROVA.
A certeza e liquidez do direito creditório pleiteado pelo contribuinte são
requisitos essenciais ao seu reconhecimento, incumbindo-lhe o ônus da prova.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, por inovação dos argumentos de defesa (preclusão), e, na parte
conhecida, em rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, em lhe negar provimento. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3201-011.621, de 19 de março de 2024, prolatado no julgamento do processo
10435.720760/2014-94, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Márcio Robson Costa, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Mateus Soares de
Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimarães e Hélcio Lafetá Reis (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Ricardo Sierra Fernandes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcos Antônio
Borges.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O Pedido de Ressarcimento (PER) n°
14346.84143.090518.1.5.18-7741, transmitido pelo contribuinte acima identificado em
09/05/2018, por meio do qual solicita o ressarcimento de um crédito no valor de R$ 70.833,20,
relativo à contribuição social PIS não cumulativa do MERCADO INTERNO, relativa ao período
de apuração (PA) 4o TRIMESTRE/2014.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.633 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.902341/2018-01

Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2014
NULIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
PLEITEADO. ÔNUS DA PROVA.
A certeza e liquidez do direito creditório pleiteado pelo contribuinte são
condições essenciais ao seu reconhecimento, incumbindo-lhe o ônus da prova.
PROVA. JUNTADA POSTERIOR.
A prova documental deverá ser apresentada na manifestação de inconformidade,
precluindo o direito de a interessada fazê-lo em outro momento processual, a
menos que ela demonstre, com fundamentos, a impossibilidade de apresentação
por motivo de força maior, a referência a fato ou direito superveniente, ou a
intenção de contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral
restituição/ressarcimento/homologação da compensação, aduzindo os seguintes argumentos, em
síntese: (relacionar resumidamente). Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
A decisão de primeira instância foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a
Recorrente alega, em síntese, que:
(a) cumpriu o dever instrumental de prestar informações e documentos que
comprovam o direito creditório, pois é justamente do cruzamento das
informações prestadas com aquelas descritas no PERDCOMP que se analisará a
procedência do pedido de ressarcimento;
(b) É indevida a exigência da Autoridade Fiscal no sentido de que o
aproveitamento extemporâneo de créditos de referidas contribuições seja
acompanhado de prévia retificação das respectivas obrigações acessórias –
DACON, EFD-Contribuições e DCTF;
(c) A única consequência legal para o preenchimento incorreto do DACON são
as multas previstas no art. 7o da Lei no 10.426/2002, não havendo previsão legal
para glosar os créditos da não cumulatividade;
(d) Não há o que vislumbrar um possível indeferimento do PER/DCOMP pelo
simples fato deste abranger mais de um trimestre e sem cruzamento com o
DACON, em decorrência da apuração extemporânea dos créditos;
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.633 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.902341/2018-01

(e) O crédito tem por fundamento o art. 17 da Lei no 11.033/2001 c/c art. 16 da
Lei no 11.116/2005, podendo ser utilizado tanto na dedução da contribuição a
recolher, decorrente das demais operações no mercado interno, quanto na
compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
e contribuições administrados pela RFB;
(f) Não pode a fiscalização indeferir ressarcimento ou glosar créditos por vício
formal no preenchimento das obrigações acessórias sem intimar a Recorrente
para retificar os documentos ou prestar esclarecimentos;
(g) Em virtude da sistemática da não-cumulatividade, é permitido o desconto de
créditos em relação aos demais custos, despesas e encargos relacionados à
revenda de bens, tais como a energia elétrica e os encargos com a locação de
prédios e equipamentos;
(h) A partir de agosto de 2004, com a edição da Lei n° 11.033/2004, o direito ao
crédito oriundo das aquisições de bens para a revenda foi conferido também às
empresas que têm suas saídas com alíquotas reduzidas à zero, em face do
disposto no artigo 17 do referido diploma legal.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Matéria estranha aos autos e inovação recursal
Vê-se que a peça recursal, claramente, trata de matéria alheia aos autos, ao
referir-se a créditos extemporâneos e ao indeferimento do ressarcimento com
suposto fundamento na ausência de retificação do DACON, da EFD-
Contribuições e da DCTF.
Não se conhece do recurso na parte que se relaciona a matéria estranha à lide,
consoante entendimento já adotado por este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais:
“MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. NÃO CONHECIMENTO. Não deve ser
conhecida matéria estranha à lide.” (CARF, Processo no 11020.912378/2011-
05, Acórdão no 3201-008.192 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária, Relator Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Sessão de 25 de março de
2021)
Ademais, os supostos fundamentos legais do direito ao crédito postulado
trazidos nas razões do Recurso Voluntário configuram flagrante inovação nos
argumentos de defesa, uma vez que tais fundamentos não foram aventados na
primeira instância, tendo-se por configurada, por conseguinte, a preclusão
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.633 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.902341/2018-01

prevista no artigo 17 do Decreto n. 70.235/1972, não se podendo deles
conhecer.
A jurisprudência do CARF é farta a esse respeito:
“RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO. A Impugnação/Manifestação de Inconformidade, que instaura a
fase litigiosa do procedimento fiscal, é o momento no qual o contribuinte deve
aduzir todas as suas razões de defesa. Não se admite, pois, a apresentação, em
sede recursal, de argumentos não debatidos na origem, salvo nas hipóteses de
fato superveniente ou questões de ordem pública.” (CARF, Processo no
11020.901506/2013-49, Acórdão no 3201-010.443 – 3a Seção de Julgamento / 2a
Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 23 de março de 2023)
“INOVAÇÃO
RECURSAL.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
deduzida em manifestação de inconformidade. Opera-se a preclusão do direito
alegar novos fatos em sede recursal. O limite da matéria em julgamento é
delimitado pelo que vier a ser alegado em impugnação ou manifestação de
inconformidade.” (CARF, Processo no 10980.920569/2012-01, Acórdão 3003-
001.812, Relatora Conselheira Ariene dArc Diniz e Amaral, sessão de
15/06/2021)
“INOVAÇÃO
RECURSAL.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
deduzida em manifestação de inconformidade. Opera-se a preclusão do direito
(alegar novos fatos em sede recursal. O limite da matéria em julgamento é
delimitado pelo que vier a ser alegado em impugnação ou manifestação de
inconformidade.” (CARF, Processo no 10183.901236/2011-89, Acórdão no
3302009.054, Relator Conselheiro Jorge Lima Abud, sessão de 25/08/2020)
Preliminares de nulidade
Em relação às preliminares de nulidade das decisões por cumprimento dos
devedores instrumentais necessários à análise do pleito de restituição e nulidade
do Despacho Decisório por ausência de fundamentação, razão não assiste à
Recorrente.
O artigo 195 do CTN é claro ao estabelecer o dever do contribuinte de manter
em guarda sua documentação contábil e fiscal até que ocorra a prescrição dos
créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram:
“Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias,
livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos
comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra
a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.”
No mesmo sentido, dispõe o artigo 1.194 do Código Civil:
“Art. 1.194. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a conservar
em boa guarda toda a escrituração, correspondência e mais papéis concernentes à
sua atividade, enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos atos
neles consignados.”
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.633 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.902341/2018-01

Desse modo, estando pendente de apreciação na esfera administrativa pedido de
ressarcimento formulado pela Recorrente, era dever desta manter sob sua
guarda a documentação comprobatória do direito creditório alegado.
Além disso, de acordo com o disposto no artigo 74, § 5o, da Lei no 9.430/96, “O
prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação”.
Neste sentido, são inúmeros os precedentes do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais:
“APRESENTAÇÃO
DE
LIVROS
FISCAIS.
EXIGÊNCIA
DE
MANUTENÇÃO EM BOA GUARDA, ENQUANTO RESTAR PENDENTE A
ANÁLISE DE PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO. Existindo pedidos de
compensação ou ressarcimento, o contribuinte fica obrigado a manter em boa
guarda os livros e documentos fiscais até que seja definitivamente solucionada os
pedidos nos termos do art. 195 do CTN e do art. 4o do Decreto-lei no 486/69.”
(CARF, Processo no 10880.720780/2006-05, Acórdão no 3201002.303 – 2a
Câmara / 1a Turma Ordinária, Relator Winderley Morais Pereira, Sessão de 23 de
agosto de 2016)
“PEDIDO DE RESSARCIMENTO E COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO.
PRAZO. DIREITO DE ANÁLISE DO FISCO. RETIFICAÇÃO DA
DECLARAÇÃO. Via de regra, nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/96, é de 5
(cinco) anos, contados da transmissão do PER/D-COMP, o prazo de que dispõe a
administração pública para verificar a validade das informações. Admitida a
retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da contagem de tal
prazo será a data da apresentação da Declaração de Compensação retificadora.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO
DIREITO CREDITÓRIO. PRAZO DE GUARDA DE DOCUMENTOS
FISCAIS. Enquanto perdurar o prazo de exame do direito creditório, o
contribuinte deverá manter sob guarda a respectiva documentação, podendo,
dependendo do caso concreto, tal prazo ser superior a 5 anos.” (CARF, Processo
no 10840.720587/2008-02, Recurso Voluntário, Acórdão no 3201-007.419 – 3a
Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 22 de outubro
de 2020)
“GUARDA DE LIVROS E DOCUMENTOS. PRAZO. A pessoa jurídica é
obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescritas eventuais ações que lhes
sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a sua atividade, ou
que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a modificar
sua situação patrimonial.” (CARF, Processo no 10880.973249/201273, Acórdão
no 3201005.168 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 27 de março de
2019)
Dessa forma, devem ser rejeitadas as preliminares de nulidade.
Mérito
No mérito, melhor sorte não assiste à Recorrente.
A Recorrente quedou-se inerte na apresentação de documentos e informações
para o reconhecimento do direito creditório, não o fazendo em sua Manifestação
de Inconformidade e tampouco no Recurso Voluntário.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.633 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.902341/2018-01

Cabe ao contribuinte comprovar o direito creditório pretendido, não tendo a
Recorrente se desincumbido de tal ônus.
Outrossim, na apreciação de pedidos de ressarcimento de créditos das
contribuições não cumulativas, a Autoridade de origem pode condicionar o
reconhecimento à apresentação de arquivos digitais, com fundamento no artigo
65, parágrafo 3o, da IN RFB n° 900/2008, incluído pela IN RFB n° 981/2009.
Corroborando esse entendimento, converge a jurisprudência do CARF:
“PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, em que formalizado pedido de
ressarcimento de direito creditório, o ônus da prova recai sobre o contribuinte
autor pedido.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ARQUIVOS DIGITAIS. Na apreciação de
pedidos de ressarcimento de créditos das contribuições não cumulativas, a
autoridade da RFB pode condicionar o reconhecimento à apresentação de
arquivos digitais.”(CARF, Processo no 10880.973249/201273, Acórdão no
3201005.168 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 27 de março de 2019)
Ressalte-se que inobstante a IN RFB n° 981/2009 tenha sido publicada em
21/12/2009, o referido diploma pode ser aplicado inclusive na análise de
PER/DCOMP transmitido em data anterior, em vista do disposto no artigo 144,
parágrafo 1o, do CTN:
“Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada
ou revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência
do fato gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração
ou processos de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das
autoridades administrativas, ou outorgado ao crédito maiores garantias ou
privilégios, exceto, neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade
tributária a terceiros.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica aos impostos lançados por períodos
certos de tempo, desde que a respectiva lei fixe expressamente a data em que o
fato gerador se considera ocorrido.” (g.n.)
Pelo exposto, voto no sentido de não conhecer de parte do Recurso Voluntário,
por inovação dos argumentos de defesa, tendo se configurada a preclusão, e, na
parte conhecida, em rejeitar as preliminares de nulidade e negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer de parte do
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.633 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.902341/2018-01

Recurso Voluntário, por inovação dos argumentos de defesa (preclusão), e, na parte conhecida,
em rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, em lhe negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente Redator

Fl. 90
DF CARF MF
Original